Tribunal: TJDFT
Processo: 0708832-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma da decisão que determinou a penhora de quantia depositada em conta poupança.
2. O artigo 833, inc. X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2.1. A referida disposição normativa não admite interpretação extensiva, razão pela qual não é possível chancelar a validade da penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos com o objetivo de satisfazer o crédito da agravada.
3. Recurso conhecido e provido.